Tribunal: TJMT
Processo: 1062984-51.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1062984-51.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIANA GASQUES DE SOUZA BOTELHO - CPF: 006.599.841-30 (RECORRENTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1062984-51.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1062984-51.2022.8.11.0001

Recorrente:
Luciana Gasques de Souza Botelho.

Recorrida:

Tam Linhas Aéreas S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL- TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – PANDEMIA COVID-19 - REEMBOLSO NÃO EFETIVADO PELA EMPRESA VENDEDORA - AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Atraso e/ou cancelamento no voo caracteriza falha na prestação do serviço apto a gerar responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor. Responsabilidade objetiva e inexistência de causa excludente. Dano moral caracterizado. Indenização em valor que obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1062984-51.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1062984-51.2022.8.11.0001

Recorrente:
Luciana Gasques de Souza Botelho.

Recorrida:

Tam Linhas Aéreas S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Luciana Gasques de Souza Botelho.

Ação:
de Indenização por Dano Material e Moral.

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id.

193962694):
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não há comprovação mínima da situação narrada pela reclamante.

Recurso Cível Inominado
(Id. 193962701)
:
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral. Bem como seja a Recorrida condenada pelos danos morais e materiais sofridos pela Recorrente.

Contrarrazões (Id.

193962707):
Postulou o improvimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1062984-51.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1062984-51.2022.8.11.0001

Recorrente:
Luciana Gasques de Souza Botelho.

Recorrida:

Tam Linhas Aéreas S.A.

VOTO

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente comporta provimento.

O conjunto fático revela que a recorrente adquiriu passagens aéreas para voar de Cuiabá/MT com destino a São Paulo/SP, no dia 15/05/2020, com voo de volta para o dia 17/05/2020.

Entretanto, foi surpreendida com o cancelamento do voo no dia 23/04/2020 devido à da pandemia do Covid-19.

Aduz que a empresa aérea no ato do cancelamento disponibilizou a opção de remarcação das passagens dentro de um determinado prazo. Ocorre que na data em que procurou remarcar sua viagem a autora havia se tornado mãe e buscou remarcar a passagem com sua filha bebê, que na época tinha apenas 09 (nove) meses.

Contudo, ao entrar em contato com a companhia aérea, foi informada de que teria que adquirir uma nova passagem para poder viajar com a sua filha, ao argumento que suas passagens de reagendamento supostamente não gozava de tal benesse.

Após os fatos já relatados, a autora realizou diversas reclamações junto à requerida, não restando qualquer reposta satisfatória a autora se viu obrigada a adquirir uma nova passagem já que a mesma teria compromisso agendado na cidade de São Paulo nos dias 28/07/2022 a 31/07/2022.

Em análise ao conjunto probatório, verifica-se que toda narrativa da autora está acompanhada de provas juntadas nos autos, tais como, troca de e-mails com a companhia, ligações, comprovante da passagem inicialmente contratada e da nova passagem comprada por ela acompanhada do comprovante de pagamento.

A companhia aérea por sua vez
deixou de comprovar a presença de excludente de responsabilidade, ao que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização das empresas recorrentes quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso, não ocorreu.

Portanto a falha na prestação de serviço gerou, por consequência de causa e efeito, o dever de indenizar os dados suportados pela recorrente, mormente porque
o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – DANO MORAL EXCESSIVO – REDUÇÃO DO QUANTUM – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Restou evidenciado que o pacote de viagem adquirido pelo reclamante, foi cancelado devido a Pandemia de Covid-19, razão pela qual, o reclamante solicitou o reembolso do valor total pago pelo pacote, porém, não obteve êxito, situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral in re ipsa.
2. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. 3. Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido à restituição a título de danos materiais. 4. Recurso conhecido parcialmente provido. (N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –CONSUMIDOR – TRANSPORTE AÉREO – ANTECIPAÇÃO DO HORÁRIO DO VOO PELA COMPANHIA AÉREA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A alteração unilateral do horário do voo pela companhia aérea, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (N.U 1000174-28.2022.8.11.0102, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Desta forma, ante à ausência de comprovação de ressarcimento total dos valores desembolsados pela recorrente aliada à falta de compromisso com a solução do impasse na via administrativa, nasce o direito de reparação dos danos suportados, pleiteados pela autora.

Desse modo
, frente aos elementos colhidos nos autos, fixo a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais a autora, e a restituição na forma simples do valor de R$ 4.163,96 (quatro mil cento e sessenta e três reais e noventa e seis reais) a título de dano material, pois se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete em
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e, via de consequência,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,

a fim de condenar a requerida ao
pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e a restituição do dano material de
R$ 4.163,96 (quatro mil cento e sessenta e três reais e noventa e seis reais) na
forma simples.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024